Tribunal: TJSP
Processo: 0002889-93.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
ção destas medidas, porém, está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico (mais detidamente o artigo 5o, III) no sentido de que conferiu um direito subjetivo do preso que cumpre pena em regime semiaberto a obter, automaticamente, o benefício da prisão domiciliar, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos. 3. O benefício também não pode ser concedido à luz da regra prevista no artigo 117, da Lei de Execução Penal. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0002889-93.2020.8.26.0496; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 14/06/2020; Data de Registro: 14/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

14/06/2020

Data de publicação:

14/06/2020

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de concessão prisão domiciliar. Recurso da defesa. 1. Circunstâncias do caso que não recomendam a concessão da prisão domiciliar. 2. Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de concessão prisão domiciliar. Recurso da defesa. 1. Circunstâncias do caso que não recomendam a concessão da prisão domiciliar. 2. Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a de concessão de prisão domiciliar aos presos em regime aberto e semiaberto. A implementação destas medidas, porém, está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico (mais detidamente o artigo 5o, III) no sentido de que conferiu um direito subjetivo do preso que cumpre pena em regime semiaberto a obter, automaticamente, o benefício da prisão domiciliar, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos. 3. O benefício também não pode ser concedido à luz da regra prevista no artigo 117, da Lei de Execução Penal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002889-93.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BENEDITO JESUS AMALFI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002889-93.2020.8.26.0496 -Voto no 14.110
2
Voto no 14.110
Agravante: Benedito Jesus Amalfi.
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Assis.
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido
de concessão prisão domiciliar. Recurso da defesa. 1.
Circunstâncias do caso que não recomendam a concessão da prisão
domiciliar. 2. Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a de
concessão de prisão domiciliar aos presos em regime aberto e
semiaberto. A implementação destas medidas, porém, está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico (mais
detidamente o artigo 5o, III) no sentido de que conferiu um direito
subjetivo do preso que cumpre pena em regime semiaberto a obter,
automaticamente, o benefício da prisão domiciliar, até porque não
se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma
decisão de natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou
seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos. 3. O benefício também não pode ser concedido à luz
da regra prevista no artigo 117, da Lei de Execução Penal. Recurso
desprovido.
1. BENEDITO DE JESUS AMALFI interpôs
agravo contra decisão judicial que indeferiu pedido de concessão de prisão
(fls. 84/90). Alega, em suma, que faz jus ao benefício, em razão das
condições de saúde pessoais do agravante, notadamente a se considerar da
pandemia do Covid-19 (fls. 01/30).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 172), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
improvimento (fls. 177/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002889-93.2020.8.26.0496 -Voto no 14.110
3
É o relatório.
2. A irresignação não merece prosperar.
3. Ao que se depreende dos autos, o agravante
cumpre pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado mercê de
da prática de estupro vulnerável (consulta a folha de antecedentes). Quadro a
indicar um grau de periculosidade de molde a recomendar extrema cautela na
concessão da prisão domiciliar (modo pelo qual se dá a execução em regime
aberto), situação em que a restrição à liberdade é mínima, sem falar na
dificuldade de fiscalização de cumprimento da medida pelo sentenciado.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a de concessão de prisão domiciliar aos
presos em regime aberto e semiaberto.
A implementação destas medidas, porém, está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico (mais detidamente o
artigo 5o, III) no sentido de que conferiu um direito subjetivo do preso que
cumpre pena em regime semiaberto a obter, automaticamente, o benefício da
prisão domiciliar, até porque não se cuida de um ato legislativo ou
jurisdicional, mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há
de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
E, no caso em apreço, não se tem um cenário a
descortinar que a manutenção do agravante, que aliás se encontra o regime
fechado, configure constrangimento ilegal; ou dizendo de outra forma, que o
agravante, considerando suas condições pessoais, faça jus à prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002889-93.2020.8.26.0496 -Voto no 14.110
4
A bem da verdade, a Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça prevê a possibilidade de concessão da prisão
domiciliar aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto e
semiaberto (artigo 5o, III), não se tratando da hipótese dos autos, uma vez
que, como se viu, o sentenciado cumpre pena em regime fechado.
Anote-se, por sua vez, que existe notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas visando velar pela saúde
dos presos nas unidades prisionais (ofício do Secretário de Administração
Penitenciária do Corregedor Geral da Justiça), em razão da pandemia
provocada pelo coronavírus.
Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à
luz do princípio da proporcionalidade, avulta, no atual estágio, a radicar a
manutenção do agravante, por ora, no regime mais gravoso, a segurança
pública e a necessidade de que a execução se processe nos termos do título
executivo formado, como medida de prevenção e reprovação do delito.
4. De outro lado, também não merece sucesso o
pleito à luz da regra prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal.
É que a dicção legal somente contempla com a
possibilidade da concessão da prisão domiciliar o condenado que cumpre
pena em regime aberto, situação incorrente.
Verdade que se tem admitido, em situações
extraordinárias, a concessão da prisão domiciliar a condenados que cumprem
pena em regime diverso (STJ, HC no 366.517, rel. Min. Rogério Schietti
Cruz; RHC no 26.816, rel. Min. Jorge Messi).
Mas se cuida de um quadro excepcionalíssimo, a
reclamar uma prova indisputável que o sentenciado não pode receber o
tratamento no sistema prisional e que inexiste outra solução, dentro de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002889-93.2020.8.26.0496 -Voto no 14.110
5
quadro de razoabilidade.
Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“...III- Em caráter excepcional, este Superior
Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime
prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar,
em face da comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário
não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado”
(AgInt. no RHC no 95.741, rel. Min. Felix Fischer)
Há que se levar em conta, ainda, que a prisão
domiciliar nem sempre cumpre a função de reprovação da conduta do
sentenciado (na medida em que não representa uma situação estabelecida no
título executivo formado a partida da decisão proferida no processo de
condenação).
E não se tem, na espécie, um quadro assim
delineado.
Deveras, relatório médico emitido pela Secretaria de
Administração Penitenciária - portanto, documento, oficial da Administração
(fls. 50/53) dá conta de que o agravante “é portador hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e diabetrs mellitus tipo 2”. E a perícia médica indica que o
sentenciado vem recebendo tratamento médico.
Ou seja, segundo o documento médico oficial, o
agravante vem sendo tratado, de forma adequada, no estabelecimento
prisional.
Neste passo, não evidenciado nos autos, de forma
peremptória, como se exige a excepcionalidade da medida, que o
agravante não está recebendo o tratamento adequado no sistema prisional ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002889-93.2020.8.26.0496 -Voto no 14.110
6
que a sua vida corra maior risco no local onde está, a viabilizar a concessão
da prisão domiciliar.
O que não obsta, evidentemente, que, demonstrada
uma alteração do quadro, seja feita nova postulação.
Cumpre observar que, de outro lado, não está
provado que os filhos dos requerentes encontrem-se em uma situação de total
desamparo, a ponto de assentar que, nas circunstâncias concretas do caso, a
prisão domiciliar avulta como medida dotada de juridicidade. Na realidade,
pelo que consta eles estão sob cuidados da mãe, esposa do réu (fls 19).
Enfim, não se divisa um panorama extraordinário a
ensejar a concessão do benefício.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator